Tribunal: TJBA
Processo: 8008374-87.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008374-87.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE LUIZ BASTOS PINHEIRO Advogado(s): SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS. MÉDIA DA GRATIFICAÇÃO CET. CÔMPUTO PRO RATA DE MAIO/2019. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DEDUÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME Impugnação apresentada pelo Estado da Bahia em sede de cumprimento de sentença prolatada em mandado de segurança, com o objetivo de corrigir os cálculos apresentados pelo exequente quanto aos valores retroativos devidos em virtude da majoração dos proventos de aposentadoria, determinada judicialmente, com inclusão da Estabilidade Econômica (DAS 2B, correspondente ao TJFC 3) e da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), calculada com base na média percentual dos últimos doze meses, nos termos do art. 132, §§ 1º e 4º, da Lei Estadual nº 6.677/1994. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir o valor histórico correto da média da CET a ser considerado no cálculo; (ii) estabelecer a forma de cálculo das parcelas mensais referentes ao mês de maio de 2019; (iii) determinar a fração devida do 13º salário referente ao ano de 2019; e (iv) verificar a necessidade de dedução dos valores de CET já pagos administrativamente em outubro e dezembro de 2019. III. RAZÕES DE DECIDIR O valor histórico da CET deve observar a média aritmética dos doze meses anteriores ao pedido de aposentadoria, conforme o art. 132, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994, sendo correta a média de R$ 5.111,85, calculada com base nos contracheques efetivamente apresentados, em detrimento do valor de R$ 5.427,39 indicado na proposta da SEFAZ. A contagem dos dias de maio/2019 para fins de pagamento das parcelas mensais deve ser realizada pro rata die, a partir da data da impetração do mandado de segurança (06/05/2019), totalizando 26 dias de 31, sendo indevido o pagamento integral do mês. Para fins de 13º salário, aplica-se o art. 1º, § 2º, da Lei nº 4.090/1962, segundo o qual a fração superior a 15 dias configura mês integral, de modo que o mês de maio/2019 deve ser computado como integral, perfazendo 9/12 avos no ano de 2019. Os valores retroativos pagos a título de CET em outubro e dezembro de 2019 devem ser deduzidos do montante devido, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos da documentação constante dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Impugnação parcialmente acolhida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008374-87.2019.8.05.0000, em que figuram como Impugnado JOSE LUIZ BASTOS PINHEIRO e como Impugnante SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça